Tribunal: TJPA
Processo: 0908173-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908173-25.2022.8.14.0301

APELANTE: MAURO ALDO LEMOS DE SOUSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DIGITALIZADO. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão, oriunda da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face de
MAURO ALDO LEMOS DE SOUZA

A sentença recorrida, tem a seguinte parte dispositiva:

‘‘Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no decreto lei n. º 911/68. Levanto o depósito judicial do veículo, facultada a venda pelo autor. Vale a presente decisão como título hábil para a transferência do bem, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou do

terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do art.3º, §1º DO Dec-lei 911/69o.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida interpôs recurso de apelação afirmando que ocorreu um erro nos autos, que tramitaram erroneamente sob segredo de justiça e que isso caracteriza uma irregularidade. No mérito aduz que ao realizar uma análise financeira do seu contrato percebeu que os valores exigidos para a quitação do bem eram absurdos, além da existência de venda casada e em razão disso, não estaria configurada a mora do requerido. Além disso, sustenta que a ação tramitou sem a apresentação da cédula de crédito bancário original e sem a regular notificação do devedor para fins de constituição em mora. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação. (ID 15502367)

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

Inicialmente, esclareço que a discussão em relação a abusividade das cláusulas contratuais, foi debatida nos autos da ação revisional de contrato que tramitou perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém (processo nº 0875621-41.20218140301) julgada parcialmente procedente, a qual, já encontra-se na fase de cumprimento de sentença.

2.1.- Do contrato original

A recorrente alega que a demanda não merece prosperar em virtude de não ter sido juntado aos autos a via original do contrato firmado.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior caminha no sentido de haver necessidade de emparelhar ação de busca e apreensão com a via original do título quando estiver fundada em cédula de crédito bancário para evitar duplicidade de cobrança desse título, que possui atributo da circularidade.

Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a
cédula de crédito bancário
é
título de crédito
com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e
circulação
.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito,
notadamente à circulação da cártula
, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título,
bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão
, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal
, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016).

Esta Corte Estadual também é uníssona em exigir a via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso
. Precedentes do STJ.

2-

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(10934680, 10934680, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
–LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

(10504671, 10504671, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03)

No caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 15502333), que, como visto, pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004 , tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Deste modo, por verificar que o contrato carreado aos autos não se trata de contrato eletrônico e sim de cópia digitalizada , entendo que a sentença merece ser modificada. Por fim, é válido ressaltar que diante da necessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão, a ausência do instrumento enseja a extinção do processo sem resolução , por ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença exarada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024